Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução por quantia certa. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403